Tribunal: TJBA
Processo: 8007292-47.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007292-47.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CHARLES YURI VILACA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.
PROGRESSÃO VERTICAL. LEI MUNICIPAL N.º 762/2007. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8007292-47.2022.8.05.0022
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE BARREIRAS
e Apelada
LUCIANA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator